Tribunal: TJES
Processo: 5001540-92.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001540-92.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RUBENS WALTER CORCA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE BOMBA DE PISCINA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.899,96, em razão da queima da bomba de piscina da residência do autor, ocasionada por oscilações no fornecimento de energia elétrica, afastando o pleito de danos morais.

2. A recorrente sustenta, em síntese: incompetência do Juizado Especial em razão da alegada necessidade de prova pericial; ausência de prova da falha na prestação do serviço; inexistência de nexo causal entre a oscilação de energia e o dano ao equipamento e inaplicabilidade da condenação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a alegada necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial e (ii) apurar se restaram comprovados a falha na prestação do serviço de energia elétrica e o nexo causal aptos a justificar a condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de incompetência, pois a controvérsia pode ser resolvida por prova documental e testemunhal, não havendo necessidade de perícia técnica.

5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

6. O autor comprovou, por laudo técnico e provas testemunhais, que a oscilação de energia causou a queima da bomba de piscina, configurando o dever de indenizar.

7. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de falha no serviço, mantendo-se a condenação por danos materiais, sem danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de necessidade de perícia técnica não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, quando a controvérsia pode ser solucionada por provas documentais e testemunhais. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes da interrupção reiterada e prolongada no fornecimento do serviço essencial, configurado dever de indenizar. 3. O valor fixado a título de danos morais é proporcional e deve ser mantido.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001540-92.2025.8.08.0011

RECORRENTE:EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: RUBENS WALTER CORÇÁ

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE BOMBA DE PISCINA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.899,96, em razão da queima da bomba de piscina da residência do autor, ocasionada por oscilações no fornecimento de energia elétrica, afastando o pleito de danos morais.

2. A recorrente sustenta, em síntese: incompetência do Juizado Especial em razão da alegada necessidade de prova pericial; ausência de prova da falha na prestação do serviço; inexistência de nexo causal entre a oscilação de energia e o dano ao equipamento e inaplicabilidade da condenação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a alegada necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial e (ii) apurar se restaram comprovados a falha na prestação do serviço de energia elétrica e o nexo causal aptos a justificar a condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de incompetência, pois a controvérsia pode ser resolvida por prova documental e testemunhal, não havendo necessidade de perícia técnica.

5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

6. O autor comprovou, por laudo técnico e provas testemunhais, que a oscilação de energia causou a queima da bomba de piscina, configurando o dever de indenizar.

7. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de falha no serviço, mantendo-se a condenação por danos materiais, sem danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de necessidade de perícia técnica não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, quando a controvérsia pode ser solucionada por provas documentais e testemunhais. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes da interrupção reiterada e prolongada no fornecimento do serviço essencial, configurado dever de indenizar. 3. O valor fixado a título de danos morais é proporcional e deve ser mantido.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Ressarcimento de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
RUBENS WALTER CORÇÁ
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Narra o autor, em síntese, que, no ano de 2023, entre os meses de novembro e dezembro, houve constante oscilação de energia na sua residência, que resultou na queima da bomba 3/4c monofásica da piscina que guarnecia o imóvel.

Diante disso, pleiteia indenização por danos materiais, correspondente aos bens danificados ou perdidos, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 17083341), cujo dispositivo restou assim redigido:

Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e condeno a requerida ao pagamento em favor do autor, da quantia de R$ 1.899,96 (hum mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

A EDP, em suas razões recursais (ID 17083345), arguiu preliminarmente, a incompetência do juizado especial ante a necessidade de realização de perícia na rede elétrica. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença, porquanto inexiste qualquer prova cabal de falha na prestação de serviço da concessionária. Afirmou a ausência de nexo causal entre a oscilação de energia e o dano alegado e a improcedência do pedido indenizatório.

Contrarrazões pelo recorrido (ID 17083351), na ocasião, se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A recorrente EDP pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto, desde logo, a preliminar de
incompetência do Juizado Especial
sob o argumento de necessidade de prova técnica.

A mera alegação de complexidade ou imprescindibilidade de perícia não afasta, por si só, a competência do Juizado. Ademais, eventual prova técnica, se cabível, não mais seria viável em razão da defasagem temporal, tratando-se, na prática, de prova documental.

A controvérsia pode ser resolvida com base nos elementos constantes dos autos, razão pela qual rejeito a preliminar.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando que é o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual o autor afirma ter sofrido prejuízo de ordem material e moral, decorrente da oscilação de energia na sua residência, que resultou na queima da bomba 3/4c monofásica da piscina que guarnecia o imóvel.

Pois bem.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por mais que a EDP sustente a ausência de ilicitude a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória, não merece guarida. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca da regularidade na prestação do serviço.

No caso em análise, o autor comprovou a falha na prestação do serviço, consistente em reiteradas oscilações que, levaram à queima,
da bomba 3/4c monofásica da piscina que guarnecia seu imóvel.
Tal fato, inclusive, é corroborado pelo
laudo técnico e notas fiscais juntadas pelo autor (ID 17082619), bem como a oitiva de uma testemunha, que confirmou a instabilidade do fornecimento de energia elétrica no imóvel (ID 17083340).

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, enquanto fornecedora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, basta a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano dela decorrente para configurar o dever de indenizar.

Na hipótese, resta devidamente comprovado que
as oscilações no fornecimento de energia elétrica ocasionaram a queima da bomba hidráulica da piscina do autor.

Fato é que a Concessionária de Energia não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, conforme determina o artigo 373, II do CPC.

Por isso, o Juízo singular acertou em condenar a recorrente EDP ao pagamento de indenização por danos materiais, eis que comprovado o prejuízo.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)